Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR IMPEDIMENTO DE CORTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO (R$ 4.000,00). ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais. Sustenta a recorrente que a multa por impedimento de corte foi gerada de forma automática pelo sistema, e que a fatura já foi cancelada. Afirma que não há dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível a tempestivo. Preparo recolhido.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.

V. No caso dos autos a recorrente não produziu qualquer prova que pudesse afastar sua responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor. A própria fornecedora reconhece que a multa por impedimento de corte não é devida e que foi gerada de forma automática devido a problemas sistêmicos. Cumpre observar que, pela narrativa inicial, a autora foi bastante diligente para evitar qualquer tipo de problema no que se refere à alteração da titularidade da unidade consumidora, comparecendo por diversas oportunidades ao atendimento da ré e também no posto do “Na Hora”. Portanto, tem-se como indevido o protesto realizado e também a inclusão no SERASA.

VI. O protesto indevido de título e a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causam dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora.

VII. O valor fixado, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.

VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

IX. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.